Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
r no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), declarada constitucional pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs nos 6442, 6447, 6450 e 6525). Entendimento de que a proibição de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de "anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço" está em conformidade com a Constituição Federal. Posterior Reclamação no 48.178/SP em que o E. STF reiterou que "a contagem de tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina". Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste C. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004151-95.2021.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava ao reconhecimento do direito líquido e certo à contagem, entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, do tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Lei Complementar no 173/2020, que estabelece o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava ao reconhecimento do direito líquido e certo à contagem, entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, do tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Lei Complementar no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), declarada constitucional pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs nos 6442, 6447, 6450 e 6525). Entendimento de que a proibição de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de "anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço" está em conformidade com a Constituição Federal. Posterior Reclamação no 48.178/SP em que o E. STF reiterou que "a contagem de tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina". Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste C. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.